Tribunal: STF
Processo: AI 549087
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Cooperativa
   de profissionais. Legitimidade. Controvérsia decidida no âmbito
   infraconstitucional. Alegação de ofensa ao princípio da
   legalidade (art. 5o, II, CF). Inocorrência. Incidência da Súmula
   no 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.